Tribunal: TJDFT
Processo: 0722047-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722047-54.2020.8.07.0001 APELANTE: GUSTAVO DE SOUSA VASCONCELOS GOES, CONTRAPONTO DESIGN - SERVICOS DE DESIGN DE PRODUTOS LTDA - ME, DIMITRI LOCIKS CAVALCANTI DE GUSMAO, DOMINGO ARQUITETURA E CENOGRAFIA LTDA, SABADO DESIGN DE INTERIORES, CENOGRAFIA E ILUMINACAO LTDA - ME, SIMONE TURIBIO BRIGIDO APELADO: CONTRAPONTO DESIGN - SERVICOS DE DESIGN DE PRODUTOS LTDA - ME, DOMINGO ARQUITETURA E CENOGRAFIA LTDA, SABADO DESIGN DE INTERIORES, CENOGRAFIA E ILUMINACAO LTDA - ME, SIMONE TURIBIO BRIGIDO, DIMITRI LOCIKS CAVALCANTI DE GUSMAO, GUSTAVO DE SOUSA VASCONCELOS GOES DESPACHO Ante manifestação do MPDFT no 1o grau (id 27111137), colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR